Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDENAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR FOTO OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. ILICITUDE JÁ RECONHECIDA EM RECURSO PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO O D CREDOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ERRO DE PROCEDIMENTO. DECISÃO CASSADA.
1. É indevida a condenação do banco agravante em multa por litigância de má-fé, por não ter logrado atender à determinação exarada pelo Juízo de origem, para que comprovasse o paradeiro do veículo dado em garantia fiduciária, pela apresentação de fotos, ou promovido a conversão da ação de busca e apreensão em execução.
2. A condenação é insustentável, já que ilegal o condicionamento da expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo por foto, o que já foi decidido em recurso precedente (Agravo de instrumento no 0750175-87.2020.8.07.0000), sendo indevida a recusa do Juízo da causa em deferir a realização da diligência nos endereços apresentados pelo credor fiduciário, o que afronta o princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Ainda que estivessem exauridos os meios de localização do devedor e do bem dado em garantia fiduciária, e houvesse recusa do banco agravante em promover a conversão da ação de busca e apreensão em execução, seria hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido, não representando fundamento que justifique a condenação do credor fiduciário por litigância de má-fé.
4. A condenação do autor da ação de busca e apreensão por litigância de má-fé, antes da citação, por não lograr a localização do devedor e do bem dado em garantia ou promover a conversão do feito em execução, representa erro de procedimento, pois tal hipótese, caso constada, ensejaria a extinção do feito, e não na aplicação de sanção ao credor fiduciário, que já está prejudicado pela conduta do devedor que se esquiva da Justiça.
5. Agravo de Instrumento provido. Decisão cassada.